Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n° 0798202-77.2025.8.07.0016, assim redigida (Id. 253354318 dos autos do processo de origem): “Não me parece haver probabilidade do direito. Não é possível a extensão de direitos do servidor público efetivo ao servidor público temporário, já que estão sob regimes jurídicos totalmente diferentes como assentou o Supremo Tribunal Federal. “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG.” (Tema 1.344) Ainda que fale em parcelas, na verdade o raciocínio é o mesmo, para outros direitos. E, de fato, é um desvirtuamento das finalidades da contratação: o professor temporário é contratado para suprir a falta de outro e, no período da licença paternidade, o motivo que justificou a contratação será desatendido, pois será necessário um substituto para o substituto. O ente não conta com o efetivo e não vai contar com o temporário. Esse talvez fosse um critério de discriminação legítimo, sobretudo em relação aos pais, já que a dependência do nascido destes é menor. Em suma, o excepcional interesse público deixa de ser atendido. No entanto, devo reconhecer que esse entendimento não prevalece. Assim: “5. A possibilidade de contratação de servidor público, por prazo determinado, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, está prevista no art. 37, IX, da CF. A Lei Distrital no 4.266/08, que regulamenta a contratação temporária no DF e nada dispõe acerca da concessão da Licença Paternidade prevista na Constituição Federal. 6. No âmbito do DF, os servidores públicos tem direito à licença paternidade de 7 (sete) dias consecutivos a partir da data do nascimento de sua prole, conforme art 150 no 840/2011. Por sua vez, o Decreto n. 37.669/2016, regulamentando esse dispositivo, estabeleceu que: "Art. 2o A prorrogação da Licença Paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de 23 dias. Parágrafo único. A prorrogação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de que trata o art. 150 da Lei Complementar no 840/2011." 7. No ponto, destacável precedente firmado na 5a Turma Cível deste e. Tribunal: "se a Lei Distrital no 790/2008 expandiu o prazo da licença maternidade e assegurou às servidoras comissionadas, sem vínculo efetivo com a Administração o aludido benefício, não se mostra plausível que seja conferido tratamento distinto às professoras contratadas temporariamente, considerando que a licença-maternidade é garantia constitucional, prevista nos artigos 7o, XVIII e 39, § 3o, da Carta Magna”. (Acórdão 980420, 20140111135572RMO, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 2/12/2016). 8. Logo, o fato de o servidor contratado temporariamente possuir vínculo de natureza administrativa diversa não lhe impossibilita de acessar a licença paternidade nos moldes dos servidores efetivos, em razão do princípio da isonomia. No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais deste e. Tribunal: (Acórdão 1928716, 07014924320248079000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2024, publicado no DJE: 10/10/2024); (Acórdão 1865517, 07698248220238070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. e (Acórdão 1189623, 07488864220188070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Acórdão 1953528, 0744569-88.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024., ementa transcrita parcialmente) Não vou, portanto, ficar apoquentando os interessados com meu irrelevante entendimento. Não há sentido, por outro lado, postergar o gozo do direito, já que se for daqui a quatro meses, perde todo o sentido a licença paternidade que visa, exatamente, permitir a aproximação e cuidados com a nova vida que chegou. Ademais, não há perigo de irreversibilidade jurídica, claro, já que a irreversibilidade do prejuízo ao interesse público é óbvia e evidente: julgado improcedente o pedido, o autor deverá repor o valor percebido durante a licença, pois terá ficado sem trabalhar indevidamente. Ao exposto, defiro a tutela de urgência para determinar ao réu que defira ao autor a extensão da licença paternidade, no prazo de dois dias, a contar de sua intimação. Confiro a esta força de ofício para efeito de intimação para cumprimento desta decisão. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se.” O ente agravante alega em suas razões recursais (Id. 78277347), em síntese, que a decisão interlocutória impugnada contraria o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema n° 1.344 da repercussão geral, porquanto estende, por decisão judicial, benefício próprio de regime estatutário a servidor contratado temporariamente. Aduz em outras palavras que a tutela de urgência deferida esgota o objeto da demanda e que o cumprimento em 2 (dois) dias é inexequível na esfera administrativa. Sustenta, por essa razão, que há risco de dano grave ao erário (periculum in mora inverso), ante a liberação de afastamento remunerado de difícil ou impossível reversão, devendo ser sustada a eficácia da decisão até o julgamento do presente agravo de instrumento. Aduz, nesse contexto, que a medida antecipatória é juridicamente irreversível (art. 300, § 3o, do CPC), que seria aplicável a norma elencada no art. 1.059 do CPC combinado com a Lei n° 9.494/1997 para vedar provimentos liminares com impacto financeiro contra a Fazenda Pública e, subsidiariamente, que deve ser dilatado o prazo fixado na origem, por se mostrar manifestamente exíguo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para impedir, de imediato, os efeitos da decisão agravada que determinou a prorrogação da licença-paternidade ao recorrido, ou, subsidiariamente, dilatar o prazo para cumprimento da ordem judicial. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos moldes da norma estabelecida no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para assegurar a prorrogação da licença-paternidade ao agravado, professor contratado temporariamente pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, com prazo de 2 (dois) dias para o cumprimento. Observe-se, a esse respeito, que as Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça vêm reconhecendo a possibilidade de prorrogação da licença-paternidade aos professores temporários, por isonomia e lacuna normativa, quando cumpridos os requisitos do Decreto local n° 37.669/2016. Saliente-se que em cognição sumária, não se evidencia probabilidade de provimento suficiente a justificar a suspensão da tutela, nem dano irreparável ao ente público, porquanto a decisão de origem expressamente consignou a reversibilidade mediante reposição do que eventualmente se entenda indevido, afastando a alegação genérica de periculum in mora inverso. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Sodalício Tribunal de Justiça: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-PATERNIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REGIME JURÍDICO SEMELHANTE AO DOS SERVIDORES EFETIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O autor, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos n. 0750719-85.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente no deferimento da licença parental de curto prazo (5 dias), análoga à licença paternidade, nos termos do § 1o art. 10 do ADCT, com a prorrogação de 23 dias prevista no Decreto n°. 37.669/2016, bem como que o réu se abstenha de realizar qualquer desconto ou de lançar o período de licença parental de curto prazo como falta injustificada. 3. Decisão, ID 61033597, deferiu o pedido de tutela recursal. 4. O agravado, em contrarrazões, afirma não haver legislação que ampare o pleito do agravante. 5. O cerne da controvérsia é solucionar quanto ao cabimento ao servidor temporário da prorrogação da licença paternidade prevista em lei aos servidores efetivos. 6. Na situação em exame, é de se pontuar que o nascimento do filho ocorreu no dia 10/06/2024, sendo que no dia 12/06/2024 o agravante requereu a concessão da prorrogação da licença paternidade. Inicialmente foi concedida a licença de 05 (cinco) dias e a prorrogação foi indeferida, sob o argumento que os professores temporários são regidos pela Lei Distrital no 4.266/2008 e não pela Lei no 840/2011, 7. O art. 37, IX, da CF prevê a possibilidade de contratação de servidor por tempo determinado, sem exigência de concurso público, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A Lei Distrital que regulamenta a contratação por tempo determinado (Lei n. 4.266/08), nada dispõe acerca da concessão da Licença Paternidade prevista na Constituição Federal. Por sua vez, o Decreto 37.669/16, que regulamenta a Licença Paternidade Prorrogada tratada na Lei Complementar n. 840/2011, dispõe que: "Art. 2o A prorrogação da Licença Paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de 23 dias. Parágrafo único. A prorrogação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de que trata o art. 150 da Lei Complementar no 840/2011.". 8. Verifica-se que o Decreto não prevê distinção entre servidores, pois menciona apenas "ao servidor público". Com efeito, importante destacar trecho do Acórdão 980420, da 5a TURMA CÍVEL: "se a Lei Distrital no 790/2008 expandiu o prazo da licença maternidade e assegurou às servidoras comissionadas, sem vínculo efetivo com a Administração o aludido benefício, não se mostra plausível que seja conferido tratamento distinto às professoras contratadas temporariamente, considerando que a licença-maternidade é garantia constitucional, prevista nos artigos 7o, XVIII e 39, § 3o, da Carta Magna.". 9. Ademais, o servidor contratado temporariamente, ainda que possua vínculo de natureza administrativa, está submetido ao regime jurídico semelhante ao dos servidores efetivos. Esse e. Tribunal já compreendeu nesse sentido em análise de caso similar: (Acórdão 1189623, 07488864220188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Nos autos originais é possível verificar que o agravante preencheu o requisito previsto no art. 2o, da Lei Complementar n. 840/2011, a data do requerimento administrativo, foi realizada no prazo de 2 dias úteis após o nascimento do filho do agravante. 11. Portanto, à luz do princípio da isonomia faz jus o agravante à prorrogação postulada, desde que cumprido os requisitos da sua concessão. 12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Ratificando a decisão ID 61033597, determino ao Distrito Federal conceda a prorrogação da Licença Paternidade ao agravado nos termos do Decreto 37.669/2016 e se abstenha de efetuar qualquer desconto ou lançar período de licença como falta injustificada. 13. Custas recolhidas, ID 60863301. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de agravante vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Súmula 41/TUJ/DF”. (Acórdão 1928716, 0701492-43.2024.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024) (Ressalvam-se os grifos) “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. LICENÇA-PATERNIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REGIME JURÍDICO SEMELHANTE AO DOS SERVIDORES EFETIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso do Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar que o réu conceda ao autor a prorrogação da licença-paternidade em vinte e três dias, aplicável aos servidores estatutários. 2. O recorrente argumenta que o vínculo do autor com a Administração se deu através de contrato temporário, o qual possui regime jurídico diverso do estatutário, razão pela qual não se encontra regido pelas normas aplicáveis aos servidores distritais efetivos. 3. A Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação de servidor por tempo determinado, sem exigência de concurso público, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX). 4. A Lei Distrital no 4.266/08, que regulamenta a contratação por tempo determinado, é silente acerca da concessão da licença-paternidade, direito assegurado pela Constituição Federal aos trabalhadores urbanos e rurais em todo território nacional (art. 7o, inciso XIX, CF). 5. O Decreto Distrital n. 37.669/2016, que regulamentou a Lei Complementar no 840/2011, possibilitou a prorrogação do período de licença-paternidade aos servidores do Distrito Federal, sem distinção dos servidores ocupantes de cargo efetivo ou àqueles ocupantes de cargo em comissão. 6. Com efeito, se a norma assegura aos servidores sem vínculo efetivo a fruição do benefício, não se mostra plausível que seja conferido tratamento distinto aos professores contratados temporariamente, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia[1]. 7. Ademais, o servidor contratado temporariamente não obstante possuir vínculo de natureza administrativa, está submetido ao regime jurídico semelhante ao dos servidores efetivos, razão pela qual faz jus à prorrogação da licença-paternidade, previsto como benefício devido aos servidores do Distrito Federal. 8. Irretocável a sentença vergastada. 9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios (Lei n. 9099/95, Art. 55), estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, 8o, do CPC. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. [1] Vide voto proferido pelo Relator: ANGELO PASSARELI, no julgamento do processo no 20140111135572RMO, Acórdão n.980420, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, publicado no DJE: 02/12/2016. Pág.: 331/341” (Acórdão 1189623, 0748886-42.2018.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/07/2019) (Ressalvam-se os grifos) “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-PATERNIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REGIME JURÍDICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ART 2o DO DECRETO 37.669/2016. REQUISITOS CUMPRIDOS. LACUNA LEGAL. ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federa que conceda a extensão de 23 (vinte e três) dias de licença paternidade ao autor, nos termos do art. 2o do Decreto n. 37.669/2016, devendo, ainda, se abster de proceder com eventual desconto ou lançar o período de licença como falta injustificada, dentro do prazo de extensão. 2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a prorrogação da licença paternidade, nos termos do Decreto no 37.669/2016. Narrou que é professor temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que possui dois filhos, nascidos em 05/01/2023 e 20/05/2024. Afirmou que seu filho mais novo teve alta em 22/05/2024, bem como que necessitava da prorrogação de sua licença paternidade para cuidar dos filhos e da esposa. Argumentou que solicitou a concessão e a prorrogação da licença paternidade, contudo não houve apreciação do pedido. Discorreu que a licença paternidade dos servidores do DF é de 7 dias, podendo ser prorrogada por 23 dias, nos termos do Decreto no 37.669/2016, o que lhe foi injustificadamente negado. 3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 66247228). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da possibilidade de prorrogação da licença paternidade. Em suas razões recursais, o DF afirmou que o professor oriundo de contratação temporária está vinculado ao Regime Geral de Previdência Social e faz jus ao gozo de licença paternidade de 5 dias. Argumentou que a possibilidade de prorrogação da licença paternidade somente se aplica aos servidores públicos efetivos regidos pela Lei Complementar no 840/2011. Requereu a improcedência do pedido. 5. A possibilidade de contratação de servidor público, por prazo determinado, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, está prevista no art. 37, IX, da CF. A Lei Distrital no 4.266/08, que regulamenta a contratação temporária no DF e nada dispõe acerca da concessão da Licença Paternidade prevista na Constituição Federal. 6. No âmbito do DF, os servidores públicos tem direito à licença paternidade de 7 (sete) dias consecutivos a partir da data do nascimento de sua prole, conforme art 150 no 840/2011. Por sua vez, o Decreto n. 37.669/2016, regulamentando esse dispositivo, estabeleceu que: "Art. 2o A prorrogação da Licença Paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de 23 dias. Parágrafo único. A prorrogação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de que trata o art. 150 da Lei Complementar no 840/2011." 7. No ponto, destacável precedente firmado na 5a Turma Cível deste e. Tribunal: "se a Lei Distrital no 790/2008 expandiu o prazo da licença maternidade e assegurou às servidoras comissionadas, sem vínculo efetivo com a Administração o aludido benefício, não se mostra plausível que seja conferido tratamento distinto às professoras contratadas temporariamente, considerando que a licença-maternidade é garantia constitucional, prevista nos artigos 7o, XVIII e 39, § 3o, da Carta Magna”. (Acórdão 980420, 20140111135572RMO, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 2/12/2016). 8. Logo, o fato de o servidor contratado temporariamente possuir vínculo de natureza administrativa diversa não lhe impossibilita de acessar a licença paternidade nos moldes dos servidores efetivos, em razão do princípio da isonomia. No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais deste e. Tribunal: (Acórdão 1928716, 07014924320248079000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2024, publicado no DJE: 10/10/2024); (Acórdão 1865517, 07698248220238070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. e (Acórdão 1189623, 07488864220188070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. O nascimento do filho do servidor ocorreu no dia 20/05/2023 (ID 66246997) e o recorrido deu entrada ao requerimento para prorrogação da licença paternidade no dia 21/05/2024 (ID 66246995), ou seja, dentro do prazo de 2 dias. Assim, cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 2o do Decreto no 37.669/2016, o autor faz jus à prorrogação da licença paternidade por 23 dias. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95”. (Acórdão 1953528, 0744569-88.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024) (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se, ademais, que no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo, pois somente é viável a concessão de efeito suspensivo nos casos de danos irreparáveis, hipótese diversa dos autos (art. 43 da Lei n° 9.099/1995). A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE BOLETOS. INFORMAÇÃO DE CONTRATO QUITADO. ADVERTÊNCIA DE POSSÍVEL APREENSÃO DO BEM. ERRO SISTÊMICO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu na obrigação de excluir anotação nos cadastros de inadimplentes, regularizar o contrato de financiamento do autor, e a pagar o valor de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, insiste na inexistência de ato ilícito, que não há dano a ser indenizado, e pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 75477062. Contrarrazões não apresentadas. 3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9099/95. Indefiro, portanto, a concessão de efeito suspensivo. 4. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC). 5. No caso vertente, observa-se que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo, o qual estava regular, mas o recorrente deixou de emitir os boletos necessários para a quitação das parcelas pendentes, promovendo o registro do consumidor no cadastro de inadimplentes. Dessa forma não pode se eximir de sua responsabilidade, mostrando-se correta a sentença que determinou a regularização do contrato do autor, bem como a exclusão do cadastro negativo. 6. Consoante ao que estabelece o art. 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor entre outros a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Nessa linha, quanto à reparação, a manutenção indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013). 7. Quanto ao valor da reparação, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$2.000,00 (seis mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma. 8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. Sem honorários à míngua de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95). 10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95”. (Acórdão 2054031, 0734023-13.2024.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025) (Ressalvam-se os grifos) “Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado do autor em face de sentença que, reconhecendo a complexidade da causa, declarou a incompetência absoluta dos Juizados Especiais e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/1995. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) nulidade por cerceamento de defesa; (ii) competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento; (iii) critérios de reajuste anual aplicáveis aos planos de saúde coletivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos. 4. Cerceamento de defesa. O juízo de origem, ao reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da imprescindibilidade de prova pericial, limitou-se a aplicar o disposto no art. 51, II, da Lei no 9.099/1995. A decisão não suprimiu oportunidade de produção de prova, declarando somente a impossibilidade de sua realização no rito dos Juizados, cuja competência se restringe às causas de menor complexidade (art. 2o da Lei no 9.099/1995). Ausente prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, rejeita-se a preliminar. 5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90; Súmula 608/STJ). 6. O reajuste anual de plano de saúde coletivo por adesão é definido com base na livre negociação e nos critérios de sinistralidade e custos do grupo, não se aplicando, por analogia, os índices da ANS para planos individuais. A regularidade dos reajustes deve ser comprovada por prova pericial atuarial, de modo que, comprovada a adequação técnica dos reajustes e sua necessidade para o equilíbrio contratual, afasta-se a alegação de abusividade (Acórdão 2024892, 0709155-96.2023.8.07.0005, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025). 7. Considerando que o exame dos critérios de reajuste de plano de saúde, para fins de redução do reajuste, exige a realização de perícia atuarial, importa reconhecer que os juizados especiais são incompetentes para a causa que, em razão da complexidade, demanda realização de prova pericial (Lei no 9.099/1995, art. 2o). No mesmo sentido: Acórdão 1104474, 0743244-25.2017.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/06/2018, publicado no DJe: 27/06/2018. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/1995). Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995: arts. 2o, 43, 46 e 51, II; CDC, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1104474, 0743244-25.2017.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018; TJDFT, Acórdão 2024892, 0709155-96.2023.8.07.0005, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 23/07/2025, DJe 08/08/2025”. (Acórdão 2053125, 0720022-35.2025.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento) (Ressalvam-se os grifos) Convém salientar, como reforço argumentativo, com base nos critérios da persuasão racional e do livre convencimento motivado, que o Juízo singular não está subordinado ao particular entendimento sustentado pelas partes (artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil). É necessário destacar, finalmente, que em relação ao tema n° 1.344/STF, embora a Corte Suprema tenha firmado entendimento no sentido de que “o regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão, por decisão judicial, de parcelas de qualquer natureza”, há exceções constitucionais. Isso porque a controvérsia dos autos não versa a despeito de parcela remuneratória, mas sobre a fruição de licença-paternidade (instituto de feição familiar e social, diretamente ancorado nos artigos 7o, inc. XIX, 39, § 3o, 226 e 227, todos da Constituição Federal), cuja tutela vem sendo reconhecida por esta Turma Recursal em hipóteses análogas para professores temporários, à luz dos primados da isonomia e da proteção integral à criança. Assim, sem afastar o debate de fundo a ser travado no mérito do próprio agravo, a invocação do Tema n° 1.344/STF, por si só, não evidencia a probabilidade de provimento recursal nem o risco de dano irreparável aptos a justificar a suspensão da tutela deferida. Verifica-se, portanto, que a respeitável decisão interlocutória impugnada deve ser integralmente mantida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo de origem nos moldes da norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para o cumprimento da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito